Tribunal: STF
Processo: RE 1120237
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. TRANSFERÊNCIA APENAS DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIO ATIVA AO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PARAFISCALIDADE. ARTIGOS 4º E 6º DO DECRETO-LEI 4.048/42. INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO DO REFERIDO ENTE FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Recurso conhecido e desprovido’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 109, I; 149, III; 195; e 240, todos da Carta. Sustenta que: (i) a competência para dirimir a lide é da Justiça Comum; (ii) o SENAI é parte legítima para a cobrança da contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-lei nº 4.048/42; (iii) o SENAI é pessoa jurídica de direito privado, devendo suas causas ser processadas e julgadas pela Justiça Comum; (iv) a presente lide não se enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Tratando-se de contribuição parafiscal instituída pela União, de rigor a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se: 
    ‘Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 2. Agravo regimental não provido’. (RE 627.852- ED, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.”
    A parte agravante sustenta que: (i) a competência para processamento de ação de cobrança referente à contribuição prevista no art. 6° do Decreto-Lei nº. 4048/42 é da Justiça Estadual; (ii) o precedente invocado na decisão monocrática trata de situação diversa. 
    Assiste razão à parte.
    Com efeito, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI figura como parte é da Justiça comum estadual. Confiram-se:
    “CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1953 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 966048 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE: L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV; Súmula 516. 1.O SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, da L. 4717/65 (LAP), para não se chocar com a Constituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção de cujo patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente à Súmula 516/STF: "O Serviço Social da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça estadual".” (RE 366168, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)
    No mesmo sentido, o entendimento sumulado desta Corte: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula 516/STF).
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos à Justiça comum estadual. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator